Tribunal: TJDFT
Processo: 0722071-87.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. SUPOSTA INCAPACIDADE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. ARTIGO 245, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL APLICADO POR ANALOGIA. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO OU REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. HONORÁRIOS NÃO ADIANTADOS PELO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Realizada diligência para intimação do executado e certificado nos autos acerca de suposta perda da capacidade processual, deve ser observado, por analogia, o procedimento previsto no artigo 245, do Código de Processo Civil.
2. Havendo nos autos indícios de incapacidade superveniente da parte, necessário juntar aos autos comprovação mediante atestado médico particular ou realização de perícia médica judicial.
3. No caso dos autos, conforme disposto no artigo 82 do Código de Processo Civil, deve o exequente adiantar o pagamento referente aos honorários do perito.
4. A inércia do exequente em dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, apesar de regularmente intimado, enseja a extinção do feito ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária sua intimação pessoal.
6. Recurso conhecido e desprovido.